Tribunal: TJMT
Processo: 1008447-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008447-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Multas e demais Sanções, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA - ME - CNPJ: 01.328.244/0001-60 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), VICTOR HUGO LABADESSA NUNES - CPF: 961.722.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLE CRISTINA LABADESSA NUNES - CPF: 035.006.819-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MARCELO LABADESSA NUNES - CPF: 691.540.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA FERRARI - CPF: 871.493.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO CONSTANTE DA CDA – DATA DA NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – ALEGADA DECADÊNCIA – ART. 173, INCISO I, DO CTN – ULTRAPASSADO O PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DO VENCIMENTO E A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DECADÊNCIA CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA –
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 173 do Código Tributário Nacional, é de 05 (cinco) anos o prazo para a constituição do crédito tributário. Assim, considerando que entre termo final (data da constituição definitiva) de todos os créditos e a data que consta tanto da CDA, como do aviso de cobrança expedido para a notificação do contribuinte, constata-se o transcurso de mais de 05 (cinco anos), impõe-se o reconhecimento da ocorrência da decadência tributária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Execução Fiscal n. 0500132-69.2015.8.11.0041
, promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, que tinha como objetivo reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 201410264, ante a
decadência
dos créditos vindicados.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que os créditos vindicados pelo Estado de Mato Grosso se encontram decaídos, eis que decorreu mais de 5 (cinco) anos entre o vencimento do tributo e a constituição definitiva do crédito, o que impõe o reconhecimento do instituto.

Com essas considerações, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a Execução Fiscal originária seja suspensa até a ulterior decisão de mérito no presente Agravo de Instrumento.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (id. 87853993).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 93676016).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Execução Fiscal n. 0500132-69.2015.8.11.0041
, promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, que tinha como objetivo reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 201410264, ante a
decadência
dos créditos vindicados.

Pois bem.

No que se refere à decadência, o Código Tributário Nacional estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 173, como cito:

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

Com efeito, pela análise do dispositivo, o único esforço necessário é a observação da data do vencimento do tributo e a data da constituição definitiva do crédito, e, se for constatado o decurso de 5 (cinco) anos entre as datas, consagra-se a decadência.

Destarte, no presente caso, o vencimento dos tributos ocorreu em
28.02.2007, 31.03.2007, 30.04.2007, 31.05.2007, 30.06.2007, 31.07.2007, 31.08.2007 e 30.09.2007
, logo, é necessário adotar como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte, isto é, a data de
01.01.2008.

Convém registrar, aqui, a necessidade da notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, momento em que é afastado o prazo decadencial.

A propósito:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO CONFIGURADA – MARCO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.

“[...] 1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005)”. (N.U 0003873-28.2012.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – NÃO PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN). (...)” (N.U 1024232-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021)

Partindo dessa premissa, considerando que o termo final (data da constituição definitiva) de todos os créditos ocorreu em 14.10.2013, data que consta tanto da CDA, como do aviso de cobrança expedido para a notificação do contribuinte, é possível constatar o transcurso de mais de 05 (cinco anos), o que impõe o reconhecimento da ocorrência da decadência tributária.

Desse modo, considerando que a constituição definitiva dos créditos ocorreu em
14.10.2013
, conforme informações extraídas da CDA, os créditos vencidos no ano de 2007, cujo termo inicial para a constituição deve ser adotado como o primeiro dia do exercício seguinte, isto é, a data de 01.01.2008,
encontram-se

alcançados pela decadência
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reconhecer a decadência dos créditos tributários com fatos geradores referentes ao ano de 2007, reconhecendo, por consequência, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 201410264.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021